Tribunal: TJBA
Processo: 8052213-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052213-52.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AILTON SANTOS SANTANA JUNIOR Advogado(s): BRUNO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO, JUVENILSON FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: ESPORTE CLUBE VITORIA Advogado(s):MARLISE FERREIRA BATISTA IMPERIAL ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SÓCIO TORCEDOR. IMPEDIMENTO DE ENTRADA EM ESTÁDIO DE FUTEBOL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, fixando a reparação em R$ 2.000,00, além de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. O autor recorreu pleiteando majoração da indenização para R$ 100.000,00, bem como elevação dos honorários para 20%. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os elementos probatórios constantes nos autos; (ii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios com base nos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, extensão do dano, situação econômica das partes e evitar enriquecimento sem causa. 4. O constrangimento sofrido pelo autor, decorrente de impedimento temporário de acesso ao estádio por falha no sistema de reconhecimento facial, é indenizável, mas não alcança a gravidade exigida para justificar a majoração pretendida. 5. As alegações de ofensas verbais e humilhações não foram comprovadas nos autos, não havendo produção de prova oral. 6. O valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) está em conformidade com precedentes jurisprudenciais em casos similares, sendo proporcional ao dano evidenciado. 7. Quanto aos honorários, não restou demonstrado grau de complexidade, zelo ou dedicação excepcionais que justificassem a elevação para 20%, sendo adequado o percentual de 15% fixado na origem. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O impedimento temporário de acesso a evento esportivo por falha em sistema de identificação configura dano moral indenizável, mas o valor da reparação deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das provas produzidas. 2. A majoração dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível quando ausente complexidade ou atuação profissional que justifique percentual superior ao já fixado. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 2º, 1.026, § 2º; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 5029163-77.2021.8.21.0022, Rel. Des. Eduardo Kraemer, 30.08.2023. STJ, Súmula 326. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8052213-52.2025.8.05.0001, sendo Apelante Ailton Santos Santana Junior e Apelado o Esporte Clube Vitória, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator